Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727016-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONH WAINH VIEIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela recorrida ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (id. 39196122). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora